Tribunal: TJSP
Processo: 1045032-85.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA - Expedição de CNH definitiva – Infração administrativa durante período de permissão para dirigir que não configura inaptidão para dirigir veículo com segurança - Infração que não atesta a incapacidade do condutor para dirigir ou representa condução irresponsável – Violação do parágrafo 3o do artigo 148 do CTB – Inocorrência – Segurança concessiva mantida

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA - Expedição de CNH definitiva – Infração administrativa durante período de permissão para dirigir que não configura inaptidão para dirigir veículo com segurança - Infração que não atesta a incapacidade do condutor para dirigir ou representa condução irresponsável – Violação do parágrafo 3o do artigo 148 do CTB – Inocorrência – Segurança concessiva mantida – Negado provimento à remessa necessária.